Tribunal: STF
Processo: ARE 1590511
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 12, fl. 8):

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA MULTA APLICADA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...).” 

No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MANCHESTER QUÍMICA DO BRASIL LTDA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 150, IV, da CF/1988. 
Aduz que ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, a multa aplicada tem caráter moratório, razão pela qual deve ser aplicado o entendimento firmado no Tema 816/STF, segundo o qual “a multa deve ser limitada ao percentual de 20%” (Doc. 17, fl. 4).
Sustenta que, da leitura do art. 44 da Lei Estadual 7.547/1989 e do art. 51 da Lei Estadual 10.297/96, “que embasaram a aplicação da multa de 50%, que a recorrente apenas deixou de recolher o ICMS, devidamente declarado em GIA. Para esta conduta, ou seja, deixar de recolher o tributo, há uma multa específica, que consiste na multa moratória” (Doc. 17, fl. 6), cujo teto a ser adotado é de 20% do débito tributário.
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 816/STF, e, no mais, inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF; e (b) “incidem os óbices das Súmulas 284/STF, 280/STF e 279/STF” (Doc. 21, fl. 1).
No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 23), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no que diz respeito ao valor da multa aplicada, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Doc. 12, fl. 4):

“(...) é pacífica jurisprudência no sentido de que a multa, no percentual de 50% (cinquenta por cento) não é desproporcional ou abusiva e tampouco caracteriza confisco. Conforme bem consignado na origem, "o contribuinte que apura e declara o ICMS em GIA, mas não o paga no vencimento, nem mesmo até o procedimento fiscal, está sujeito à multa de 50% do valor do imposto (art. 51, da Lei Estadual n. 10.297/1996)". 
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido. (...) Logo, a multa punitiva aplicada, além de estar respaldada pelo princípio da legalidade tributária, não apresenta percentual confiscatório ou abusivo.”

Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade.1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.485.462-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2024) 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. a III. (omissis...) IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.760-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 26/2/2024) 

O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido. 
Por fim, quanto à natureza jurídica da multa aplicada, a análise de tal questão demanda o exame da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso concreto (Leis Estaduais 7.547/1989 e 10.297/96), providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente